Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-59.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701427-59.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DE BRASILIA DF APELADO: LUSCIANA PEREIRA E SILVA D E S P A C H O Trata-se recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DE BRASÍLIA-DF, com objetivo de reforma da sentença proferida pelo juízo da vara cível, de órfãos e sucessões do Núcleo Bandeirante. Nas razões recursais, o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica, especialmente por se tratar de pessoa jurídica. Ante ao exposto, INTIME-SE o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator